Tribunal: TJDFT
Processo: 0703153-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703153-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADEMAR FERRACIOLI, ALMIRA FERREIRA DA SILVA, ANTONIO NOGUEIRA NETO, EDGARD MACEDO DE OLIVEIRA, OTILIA REGINA DA SILVA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DESPACHO Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. Ausente pedido liminar. Assim, intime-se o agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 3 de fevereiro de 2023 16:00:42. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora